Tribunal: TCU
Processo: 002.603/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1501/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.603/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erasmo de Sousa Assis (CPF XXX.596.103-XX); Francisco Batista de Lima Neto (CPF XXX.604.502-XX); Joaquim Barbosa da Rocha (CPF XXX.552.741-XX); Marlucia Maria Macedo de Carvalho (CPF XXX.611.524-XX) e Regina Celi Urzeda (CPF XXX.303.461-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.